Tribunal: TJDFT
Processo: 0733723-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO SOBRE PERIODICIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MORA. ENDEREÇO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante pretende discutir neste agravo de instrumento a periodicidade da capitalização de juros do contrato firmado entre as partes. No entanto, tal matéria não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Consta dos autos principais que a notificação foi remetida ao endereço do devedor constante no contrato firmado entre as partes (cédula de crédito bancário – CDC/mútuo veículos com alienação fiduciária). 2.1. E o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS pela 2a Seção em 9/8/2023, em sede de recurso repetitivo, definiu por maioria que, “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (Tema 1132). 2.2. E se mudou de endereço, conforme afirma, competia-lhe informar ao credor tal modificação de endereço, razão por que inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada pela qual foi deferida a busca e apreensão do veículo requerida na petição inicial.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.